Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS QUE, SEGUNDO O AUTOR, PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO E SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS PRESENTES QUANTO ÀS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA RELAÇÃO JURÍDICA E INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCABIMENTO EM RELAÇÃO À CORRETORA DE CÂMBIO CUJO CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO HAVIA EXPIRADO.
I. São partes legítimas para a demanda que tem por objeto a restituição de valor despendido na compra de moeda estrangeira as empresas que, de acordo com a causa de pedir declinada na petição inicial, fazem parte da cadeia de fornecimento e por isso respondem solidariamente pelo dano verificado.
II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o próprio mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial.
III. Evidenciado o descumprimento do contrato de aquisição de moeda estrangeira, é cabível o arresto de bens das empresas que atuam no mesmo segmento empresarial, têm o mesmo sócio-administrador, aparentemente mantiveram relação jurídica com os demandantes e dão sinais de dispersão patrimonial, presente o disposto nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
IV. Não se mostra admissível o arresto de bens da corretora na hipótese em que não há nenhum indicativo de que a operação de câmbio foi realizada por seu correspondente bancário.
V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.